Tribunal: TJSP
Processo: 2175321-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO EXPRESSO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NO NOME DE ADVOGADO INDICADO. DESATENDIMENTO DO PEDIDO. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 272, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO EXPRESSO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NO NOME DE ADVOGADO INDICADO. DESATENDIMENTO DO PEDIDO. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 272, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC, constando pedido expresso de comunicação de atos processuais em nome do advogado indicado, o seu desatendimento acarreta nulidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000680898

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2175321-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba,
em que é agravante VIAÇÃO CURUÇA LTDA, é agravado
VANDERLEY RUY TRANSPORTES DE ALUNOS LTDA. ME.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no
2175321-20.2020.8.26.0000
Voto no 31.642
Agravo de Instrumento no 2175321-20.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
Araçatuba 3a Vara Cível
Juiz(a):
Adriana Moscardi Maddi Fantini
Agravante:
VIAÇÃO CURUÇA LTDA.
Agravado:
VANDERLEY RUY TRANSPORTES DE ALUNOS
LTDA. ME.
Voto no 31.642
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
PEDIDO EXPRESSO DE COMUNICAÇÃO DOS
ATOS
PROCESSUAIS
NO
NOME
DE
ADVOGADO
INDICADO.
DESATENDIMENTO
DO PEDIDO. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART.
272, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC).
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. De acordo com o art. 272, § 5o, do
CPC, constando pedido expresso de comunicação
de atos processuais em nome do advogado
indicado, o seu desatendimento acarreta nulidade.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por VIAÇÃO CURUÇÁ LTDA. impugnando decisão que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no
2175321-20.2020.8.26.0000
Voto no 31.642
ação de rescisão de negócio jurídico (compra e venda de veículo)
cumulada com pedido de cancelamento/sustação de protesto, contra si
ajuizada por VANDERLEY RUY TRANSPORTES DE ALUNOS LTDA.
ME., indeferiu pedido de declaração de nulidade do ato de intimação da
r. sentença e realização de nova intimação no nome de advogado
indicado pela agravante (Dr. Leonardo Platais Brasil Teixeira - OAB/RJ
no 160.435).
A agravante alega ter pleiteado, nas
alegações finais, que as suas intimações fossem feitas exclusivamente
no nome do supracitado advogado, sob pena de nulidade; no entanto, a
intimação da r. sentença de julgamento da ação foi realizada em nome
de seus antigos patronos. Diz ter informado esse equívoco à
Magistrada de primeiro grau, que se limitou a consignar: "Aguarde-se o
trânsito em julgado da sentença". Alega que opôs embargos de
declaração para saneamento da omissão, recurso rejeitado ao
fundamento de que a procuração outorgando poderes ao advogado (Dr.
Leonardo) não foi juntada quando da apresentação de alegações finais,
mas apenas com a oposição dos embargos de declaração. Defende a
nulidade do ato de intimação da r. sentença. Diz que a Magistrada, ao
verificar a falta de juntada da procuração quando da apresentação das
alegações finais, deveria ter realizado intimação para suprimento da
irregularidade.
Houve
a
concessão
de
tutela
antecipada recursal para suspensão do curso da ação (fls. 16/18).
A agravada, em sua contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no
2175321-20.2020.8.26.0000
Voto no 31.642
(fls. 25/28), diz que as razões finais (onde requerida a publicação
expressa em nome do advogado indicado) são intempestivas, o que
impediu a apreciação delas em razão da preclusão consumativa. Alega
que a agravante, quando requereu a publicação expressa em nome do
advogado indicado, não juntou a procuração outorgando poderes a ele,
o que só ocorreu após a publicação da r. sentença (na oposição de
embargos de declaração).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Antes da prolação da r. sentença, a
agravante requereu que “... todas as publicações e/ou intimações
referentes ao presente feito sejam efetuadas exclusivamente em nome
de Leonardo Platais Brasil Teixeira, inscrito na OAB/RJ sob no 160.435,
com escritório na capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de
Setembro, n° 99, 17o andar, CEP: 20.050-005, sob pena de nulidade”
(fl. 189 dos autos originais).
Contudo, a r. sentença não foi
publicada no nome do advogado indicado.
O art. 272 do CPC, no seu § 5o,
dispõe: “Constando dos autos pedido expresso para que as
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos
advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Agravo de Instrumento no
2175321-20.2020.8.26.0000
Voto no 31.642
Comentando
referido
dispositivo
legal, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER diz que o legislador veio a
rever o entendimento jurisprudencial que reputava válida a intimação
feita em nome de um profissional, ainda que existisse pedido expresso
de vários advogados ("Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil: artigo por artigo", Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier,
Editora Revista dos Tribunais, 1a ed., 2015, pág. 454).
Ainda
que
a
Magistrada
não
analisasse o teor das razões finais (ao fundamento de que foram
apresentadas após o prazo judicial fixado), deveria ter analisado a
questão relativa à representação processual, que é de ordem pública e
pode ser conhecida de ofício. Se não houve a juntada da procuração,
deveria ela ter intimado a parte agravante a suprir o vício, que é
sanável.
Ante o exposto, pelo meu voto,
provejo o agravo de instrumento para declarar nulo o ato de
publicação da r. sentença, devendo o prazo legal para interposição de
eventual recurso correr a partir da decisão que ordenar o cumprimento
deste acórdão, mediante a intimação do advogado indicado (fl. 23).
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator